Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020331-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRACEMA VIAN ACADROLLI - CPF: 622.185.571-34 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1002180-62.2019.8.11.0021, promovida por IRACEMA VIAN ACADROLLI, que afastou a necessidade de sobrestamento do feito, bem como rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo. Ainda rejeitou a arguição de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais.

Em suas razões, alega o Banco agravante que, ao rejeitar o chamamento ao processo dos devedores solidários, no processo em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, o Juiz a quo violou frontalmente o disposto no art. 130, III c/c art. 509, II e art. 511, todos do CPC.

Afirma que, como o exequente ajuizou o cumprimento de sentença somente contra o Banco do Brasil, o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, privilegiando a economia processual, pois promove o acertamento das responsabilidades internas de codevedores na fase cognitiva de um único processo, evitando o ajuizamento de futuras ações autônomas, mormente pelo que consta do art. 132 do CPC.

Defende que, sendo cabível o Chamamento ao Processo dos devedores solidários, a União Federal e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Anota a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2º, da lei n.º 8.078/90, por empregar o mútuo em atividade produtiva.

Por fim, assevera que os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.

Assim, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo para: a) reformar a decisão recorrida, para que seja determinado o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; b) seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal de Brasília/DF; c) seja reformada a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; d) que eventuais juros de mora passem a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva.

Contraminuta da parte agravada (ID 183533153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por IRACEMA VIAN ACADROLLI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, tendo por base a Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3ª Vara Federal de Brasília/DF, os pedidos formulados foram julgados procedentes para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O liquidante pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasam as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto às diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao sanear o feito, o Magistrado entendeu pela desnecessidade de sobrestamento do feito, bem como por rejeitar as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo. Ainda rejeitou a arguição de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais.

Por fim, fixou como controvertidos os seguintes pontos: a) efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%); b) valor total das diferenças a serem ressarcidas, corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, observadas eventuais causas de redução incidentes sobre as operações, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Em que pese a alegação do Agravante de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, certo é que o Magistrado inverteu o ônus da prova com base nas regras civilistas, sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Assim, não vislumbro interesse recursal no ponto.

Por fim, alega o Banco agravante que o cômputo dos juros de mora deve se dar a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)

Desta forma, não merece reforma a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023